Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-18.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004697-18.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA BATISTA NERY - CPF: 334.525.041-15 (APELADO), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Transações realizadas pela própria correntista mediante uso de cartão com chip e senha pessoal. Fortuito externo. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por correntista idosa que foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, tendo realizado transações bancárias sob orientação de terceiros fraudadores, resultando em prejuízos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros quando o próprio correntista, induzido por golpistas, comparece à agência bancária e, utilizando seu cartão e senha pessoal, realiza as operações questionadas.

III. Razões de decidir

3. As transações bancárias realizadas mediante uso de login, senha e cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, que tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados pessoais, especialmente quanto à sua senha pessoal e intransferível.

4. Quando o correntista, vítima de ardil, fornece dados sigilosos ou efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário.

5. No caso concreto, é fato incontroverso que a autora efetuou as transações pessoalmente no caixa eletrônico da instituição financeira, mediante uso de cartão com chip e senha, conforme confessado expressamente na petição inicial.

6. A fraude não ocorreu por vulnerabilidade do sistema bancário, mas pela conduta da própria autora que, induzida por terceiros, compareceu à agência bancária e realizou as operações questionadas, configurando fortuito externo, alheio à atividade bancária propriamente dita.

7. É operacionalmente impossível exigir que a instituição financeira fiscalize em tempo real todo e qualquer procedimento realizado pelos correntistas que fazem uso do caixa eletrônico ao telefone, não havendo mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, realize transações bancárias sob orientação de golpistas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais” (Proc. nº 1004697-18.2024.8.11.0004), ajuizada contra a apelante por CLAUDIA BATISTA NERY, acolheu os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito do cartão de crédito, no valor de R$ 32.998,99, condenar a requerida à restituição dos danos materiais no valor de R$ 49.143,12, bem como à repetição em dobro do valor pago para cobertura do cheque especial, no valor de R$ 14.000,00, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, por fim, declarou exigível a multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência, no valor de R$ 70.000,00 (cf. Id. nº 334394904).

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil alega, em síntese: a) ausência de falha na prestação de serviços; b) que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer participação da instituição financeira; c) culpa exclusiva da vítima, que forneceu voluntariamente suas credenciais a terceiros; d) exercício regular de direito; e) inexistência de danos morais; f) eventualmente, redução do quantum indenizatório; g) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 334394905).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 334394908).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco do Brasil S/A busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Claudia Batista Nery, declarando inexigível débito decorrente de fraude bancária, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não houve falha na prestação de serviços, tratando-se de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracterizando fortuito externo, além de sustentar a ausência de dano moral indenizável e o afastamento da sucumbência.

Já a parte Apelada defende que o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, que a responsabilidade do banco é objetiva conforme Súmula 479 do STJ, que houve falha na prestação do serviço e que, por sua condição de consumidora idosa hipervulnerável, merece proteção especial.

Pois bem.

A parte recorrida sustenta, em sede de contrarrazões, que o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, carecendo de dialeticidade, o que impediria seu conhecimento.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica suficiente para demonstrar seu inconformismo e permitir o exercício do contraditório pela parte adversa.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Conforme consta dos autos, a autora foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, no qual foi contatada por suposto funcionário do banco através do número 61-4004-0001, que alegava tentativa de invasão em sua conta bancária. Seguindo orientações do interlocutor, dirigiu-se à agência do banco e, impedida de ser atendida, foi induzida a digitar sua senha no caixa eletrônico.

Posteriormente, identificou transações suspeitas, incluindo dois pagamentos via Mercado Pago nos valores de R$ 34.143,12 e R$ 15.000,00, além do agendamento de título no valor de R$ 32.998,99. Relatou ainda que foi obrigada a cobrir parcialmente o cheque especial no importe de R$ 7.000,00.

A r. sentença apelada, acolheu o pedido autoral nos seguintes termos:

“
18. Estreme de dúvidas que a demandante foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, modalidade de fraude em que criminosos se fazem passar por funcionários da instituição bancária para obter dados sigilosos dos correntistas.

19. Com efeito, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma inequívoca a ocorrência da fraude, notadamente o boletim de ocorrência, os extratos bancários e a própria contestação administrativa realizada pela requerente (ID. 155761198).

20. Impende registrar que os fraudadores se utilizaram de sofisticada “engenharia social”, técnica que consiste na manipulação psicológica de pessoas para que divulguem informações confidenciais ou realizem ações que comprometam a segurança.

21. Nesse compasso, os criminosos, munidos de dados pessoais da correntista, conseguiram criar uma situação de aparente legitimidade, induzindo-a a acreditar que se tratava efetivamente de funcionários do banco requerido.

22. Outrossim, é cediço que a engenharia social representa um dos maiores riscos à segurança bancária na atualidade, sendo dever das instituições financeiras desenvolver mecanismos eficazes de proteção contra tais práticas.

23. Destarte, não basta que o banco disponibilize orientações genéricas em seu sítio eletrônico; mister se faz a implementação de sistemas de monitoramento que identifiquem operações atípicas e a adoção de protocolos rigorosos de verificação de identidade.

24. Nesse diapasão, é forçoso reconhecer que a instituição financeira requerida falhou em seu dever de segurança ao não detectar as transações fraudulentas, que destoavam completamente do perfil da correntista. Com efeito, as operações realizadas - pagamentos de elevados valores via Mercado Pago - eram manifestamente incompatíveis com o histórico de movimentação da demandante, pessoa idosa e aposentada.

25. Ademais, é cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante o enunciado da Súmula 479 do STJ. Dito isso, a fraude bancária constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não podendo ser transferido ao consumidor.

26. Por conseguinte, o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a regularidade das transações impugnadas, tampouco a inexistência de falha na prestação de seus serviços.

27. Outrossim, a sofisticação da engenharia social empregada pelos criminosos não exime a responsabilidade da instituição financeira, que deve se precaver contra tais práticas mediante a implementação de sistemas de segurança adequados e eficazes.

28. É cediço, que pessoas idosas são alvos preferenciais de golpes que utilizam engenharia social, razão pela qual as instituições financeiras devem adotar medidas especiais de proteção a esse grupo vulnerável.

29. Ademais, a condição de pessoa idosa da requerente (60 anos) a enquadra como consumidora hipervulnerável, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.995.458/SP, o que reforça o dever de proteção da instituição financeira e afasta qualquer alegação de culpa concorrente.

30. Quanto aos danos materiais, restou comprovado que foram subtraídos da conta da demandante os valores de R$ 34.143,12 e R$ 15.000,00, totalizando R$ 49.143,12, mediante pagamentos fraudulentos realizados via Mercado Pago. Destarte, impõe-se a restituição integral desses valores, devidamente atualizados.

31. No tocante ao valor de R$ 7.000,00 depositado pela autora para cobrir o cheque especial utilizado na fraude, verifica-se que tal quantia foi paga indevidamente, uma vez que decorreu das transações fraudulentas.

32. Por conseguinte, aplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a repetição em dobro do indébito, perfazendo o montante de R$ 14.000,00.

33. Com efeito, o dano moral pode ser conceituado como a lesão a direitos da personalidade, abrangendo os aspectos íntimos da pessoa humana, sua honra, imagem, nome e reputação.

34. No caso vertente, é inequívoco que a demandante suportou abalo psíquico e constrangimento em decorrência da fraude sofrida e da postura negligente da instituição financeira.

35. Outrossim, a condição de pessoa idosa da requerente agrava sobremaneira o dano experimentado, considerando sua maior vulnerabilidade e o impacto que a subtração de suas economias causou em sua vida cotidiana.

36. Não se olvida, também, que a demandante foi submetida a verdadeiro calvário para tentar resolver a situação, sendo tratada com descaso pela instituição financeira, tendo que despender tempo e energia consideráveis em múltiplas tentativas de solução extrajudicial.

37. Logo, para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada de modo a proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem constituir fonte de enriquecimento ilícito, e punir o ofensor, inibindo a reiteração de condutas lesivas.

38. Dito isso, levando-se em consideração a gravidade da conduta, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e os transtornos suportados na busca pela solução do problema, entendo justa a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

39. Quanto ao débito do cartão de crédito no valor de R$ 32.998,99, acrescido de encargos, é forçoso reconhecer sua inexigibilidade, uma vez que decorreu das transações fraudulentas não reconhecidas pela correntista.

40. Por consequência, a declaração de inexistência do referido débito é medida que se impõe.

41. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC e, consequentemente:

a) DECLARO a inexigibilidade do débito do cartão de crédito OUROCARD VISA INFINITE no valor de R$ 32.998,99, bem como de todos os encargos, juros e acréscimos dele decorrentes, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida;

b) CONDENO a requerida na restituição dos danos materiais no valor de R$ 49.143,12 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e doze centavos), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, ambos a partir de 19/04/2024 (data do evento danoso), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e Súmula 54 do STJ;

c) CONDENO, outrossim, a requerida na repetição em dobro do valor indevidamente pago pela autora para cobertura do cheque especial, no montante de R$ 14.000,00 (mil e quatrocentos reais), com correção monetária pelo IPCA desde o pagamento indevido e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e art. 406 do Código Civil;

d) CONDENO, ademais, a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

e) DECLARO devida e exigível a multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), correspondente ao limite máximo fixado na decisão de id n. 163485464, com correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento de cada parcela diária, sem a incidência de juros de mora, a fim de se evita o “bis in idem”.

42. INDEFIRO o pedido de aditamento à inicial formulado pela autora sob o id n. 161573255, tendo em vista a discordância manifestada pela parte requerida após regular citação, nos termos do art. 329, II, do CPC.

43. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação pecuniária, qual seja, R$ 73.143,12 (setenta e três mil cento e quarenta e três reais e doze centavos), conforme art. 85, §2º, do CPC
.”

O mérito da lide envolve discussão acerca da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira (Banco do Brasil) pelo prejuízo financeiro experimentado pela autora/apelada em função de fraude perpetrada por terceiro, popularmente conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”.

É certo que as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “senha pessoal e intransferível”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos em que o autor efetua transações atípicas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, sendo que, em tais casos, passa a ser do consumidor “o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023).

No caso, é incontroverso que efetuou a transação, mediante uso de cartão com chip e senha, pessoalmente, no caixa eletrônico da requerida/apelada (cf. Id. nº 334394882).

Portanto, o desate da controvérsia não passa somente pela discussão sobre se a autora concorreu ou não à prática do golpe ao efetuar as transações bancárias sob orientação e em benefício do fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, mas, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário, cabendo à autora o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao autorizar as transações, conforme entendimento supracitado da Corte Cidadã.

No caso concreto, não há nenhum início de prova neste sentido, pois, durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, inerentes a qualquer transação via caixa eletrônico.

É certo dizer que a fraude não ocorreu por vulnerabilidade do sistema bancário, mas sim pela conduta da própria autora que, induzida por terceiros, compareceu à agência bancária e, utilizando seu cartão e senha pessoal, realizou as operações questionadas. Trata-se, portanto, de fortuito externo, alheio à atividade bancária propriamente dita, configurando excludente de responsabilidade.

Em verdade, é praticamente impossível exigir da ré que consiga prevenir golpes como o ocorrido no presente caso, em que a autora, mediante uso de cartão com chip e senha, realiza transações, sobretudo, quando, realizados de maneira presencial pela correntista, sendo operacionalmente impossível garantir que, dentro da agência bancária, os funcionários fiscalizem todo e qualquer procedimento realizado em tempo real pelos correntistas que fazem o uso do caixa eletrônico ao telefone.

Assim, não configurada a falha na prestação do serviço bancário pela parte autora, notadamente, pois, repiso, o Banco não possui mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, dirija-se a um caixa eletrônico, utilizando-se de seu cartão, senha e outros dados de acesso, e realize transações bancárias sob a orientação de golpistas.

Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, relativas ao dano moral e seu quantum indenizatório, bem como à devolução em dobro dos valores e às astreintes fixadas na decisão liminar, uma vez que, afastada a responsabilidade do banco, não há que se falar em dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Considerando a alteração do desfecho da lide, inverto o ônus sucumbencial, de modo que este fica a cargo da parte autora/apelada, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026